Tribunal: TJBA
Processo: 0000282-23.2009.8.05.0094
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000282-23.2009.8.05.0094

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE UBATÃ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CLEITON SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
CLEMILSON LIMA RIBEIRO, NEIDE SANTOS PEREIRA RIBEIRO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. CONTRATO FIRMADO SEM CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. NULIDADE. EFEITOS. FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. VÍNCULO FÁTICO COMPROVADO. DIREITO AO PAGAMENTO. TEMA 612 E TEMA 916 DO STF. TEMA 141 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária oriunda da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubatã, em razão de sentença que reconheceu a nulidade do contrato temporário celebrado entre Cleiton Santos de Jesus e o Município de Ibirapitanga, por inobservância do art. 37, IX, da Constituição Federal, condenando o ente público ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS e aos salários referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a validade da contratação temporária realizada sem concurso público; (ii) a possibilidade de condenação da Administração ao pagamento de verbas remuneratórias e fundiárias, mesmo diante da nulidade do vínculo; e (iii) os limites dos efeitos decorrentes da contratação irregular.

III. Razões de decidir
3. A contratação temporária, sem a comprovação de excepcional interesse público, previsão legal específica, prazo predeterminado e necessidade transitória, configura nulidade absoluta, nos termos do art. 37, IX, da CF/88 e da tese fixada pelo STF no Tema 612 da Repercussão Geral (RE 658.026/MG).
4. A nulidade do vínculo não afasta o direito ao recebimento da contraprestação pelo serviço efetivamente prestado, tampouco ao FGTS, conforme entendimento firmado no Tema 141 do STJ (REsp 1.110.848/RN) e reiterado no Tema 916 do STF (RE 765.320/MG), além da previsão expressa do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.
5. No caso concreto, o autor demonstrou vínculo fático com a Administração e a ausência de pagamento dos salários dos últimos três meses do contrato, sendo devida a condenação do Município ao adimplemento da obrigação remuneratória, com atualização pela taxa SELIC, nos termos do RE 870.947/SE.
6. Inexistente nos autos prova de sucessivas prorrogações ou renovações contratuais, correta a exclusão, pela sentença, das verbas celetistas típicas (13º salário, férias com terço, etc.), à luz da jurisprudência do STF no Tema 551 (RE 1.066.677/MG) e da Súmula 363 do TST.

IV. Dispositivo e tese
7. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "É nulo o contrato temporário firmado pela Administração Pública que desatende os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não impedindo, entretanto, o direito do trabalhador ao recebimento do FGTS e das verbas salariais relativas ao período efetivamente trabalhado, consoante art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e jurisprudência firmada pelo STF (Temas 612 e 916) e STJ (Tema 141)."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Remessa Necessária Cível n.º 0000282-23.2009.8.05.0094
, em que figuram como parte interessada o
MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA
e
CLEITON SANTOS DE JESUS.

ACORDAM o
s Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes do voto do Relator, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Sala das Sessões, __ de __________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)